Tribunal: TJSP
Processo: 1095792-81.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora com base em contrato de cartão de crédito (RMC), a qual nega, veementemente, ter aderido – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos - Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com o depósito do valor na conta-corrente da parte autora –

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora com base em contrato de cartão de crédito (RMC), a qual nega, veementemente, ter aderido – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos - Contestação com a assertiva de regularidade da contratação, com o depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Réplica insistindo na falsidade de assinatura, com pedido de perícia grafotécnica - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, rejeitada o pedido de perícia grafotécnica, eis que a documentação exibida pela instituição financeira ré é suficiente à convicção da relação contratual entre as partes – Irresignação recursal da parte autora apontando nulidade de sentença por cerceamento de defesa, reiterando, no mérito, os mesmos argumentos da petição inicial - CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Circunstância em que diante da impugnação da assinatura física no contrato, manifestada após a contestação, foi precipitado o julgamento antecipado da lide, considerando que o confronto superficial da mesma com aquela lançada na procuração e nas cédulas de 'saque' denota indícios de não conformidade – Prova que pode ser determinada de ofício, na forma dos artigos 370 e artigo 429, inciso II, do C.P.C., além da orientação do TEMA 1061 do S.T.J. – Ponto controvertido que deve ser sanado com perícia grafotécnica e/ou digital – Necessidade, ainda, do confronto do extrato bancário da parte autora com os depósitos realizados, para identificação de eventual usufruto - Sentença anulada para a abertura da fase de instrução para essas providências – Apelação provida.*